Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-97.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808442-97.2024.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PAULO WENDEL COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0808442-97.2024.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do recorrente: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues – OAB/PA nº 15.201-A

Recorrido: AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á INICIAL PARA APRESENTAR A VIA ORIGINAL DO CONTRATO OU DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSINATURA APOSTA NA CCB. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISOS I E IV C/C 320 E 321 DO CPC SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, considerando o julgador que após oportunizada a emenda à inicial a parte autora deixou de apresentar a via original do contrato ou do certificado digital da assinatura aposta na CCB.

II – Em ação de busca e apreensão, exige-se a via original do contrato físico ou nos casos de contratos eletrônicos a comprovação de sua autenticidade por certificado digital da ICP-Brasil ou por outros meios idôneos capazes de garantir a autoria e a integridade do documento, conforme previsão da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

III – Na hipótese dos autos, a parte autora, mesmo intimada para suprir a omissão documental, deixou de apresentar certificado digital ou elementos de validação suficientes do contrato que afirmou ser eletrônico, tampouco apresentou documentação da contratante.

IV - No caso em tela não resta nítido se o contrato se deu de forma manuscrita e digitalizado posteriormente, ou se foi digital, e se foi desta última forma, deixou de observar meios eletrônicos ou digitais que possa validar a autoria e autenticidade do documento, tais como, senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, criptografia pelo algoritmo SHA-256, etc.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0808442-97.2024.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do recorrente: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues – OAB/PA nº 15.201-A

Recorrido: AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar ajuizada pela referida instituição financeira contra AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA.

A ação foi fundada no inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes, cujo objeto era a aquisição de um veículo motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ 150 Crosser Z FL, ano/modelo 2021/2021, com placa RWL3J79. Alegou a autora que houve inadimplemento da parte devedora a partir da parcela 27, vencida em 26/01/2024, gerando o vencimento antecipado das demais parcelas. O valor atualizado da dívida até 15/04/2024 é de R$ 8.120,08 (oito mil cento e vinte reais e oito centavos).

O juízo de origem, após determinar a emenda da inicial para que a autora apresentasse a via original da cédula de crédito bancário ou certificado digital da assinatura da requerida, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável, com base no art. 485, incisos I e IV c/c 320 e 321 do CPC. A decisão ressaltou a necessidade de apresentação do documento original ou de certificação adequada para garantir a autenticidade do título executivo extrajudicial, especialmente por se tratar de cédula de crédito bancário dotada de circularidade.

Em suas razões, a apelante sustenta a validade do contrato eletrônico firmado digitalmente, argumentando que a jurisprudência atual admite a apresentação de cópia digitalizada, desde que haja presunção de veracidade e autenticidade conforme estabelecido na Lei nº 11.419/2006, art. 11. Defende que a exigência de assinatura com certificado digital da ICP-Brasil é inaplicável ao caso, pois o documento foi produzido originalmente em meio eletrônico e é dotado de fé pública por ter sido anexado por advogado, nos termos do art. 425, VI, do CPC. Alega ainda que a sentença afronta precedentes do STJ e que o processo deveria ter prosseguido, com reconhecimento da validade do contrato eletrônico.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de ________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0808442-97.2024.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do recorrente: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues – OAB/PA nº 15.201-A

Recorrido: AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV c/c 320 e 321 do CPC, sob o fundamente de que após ter sido oportunizado, a instituição financeira autora deixou de apresentar a via original da CCB ou do certificado digital da assinatura aposta na CCB.

Ressalta-se, primeiramente, que consta o nome de
PAULO WENDEL COSTA BORGES
como parte ré/apelada, contudo, na inicial da ação de busca e apreensão a parte ré indicada se trata de AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA, e todos os documentos, inclusive, a notificação da mora se destinou à referida pessoa jurídica.

Contudo, erroneamente passou a constar o nome do requerido como sendo PAULO WENDEL COSTA BORGES. Desse modo, anote-se no PJE tal retificação, devendo passar a constar o nome de AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA como parte ré, ora apelada. Na presente situação, em função de não ter ocorrido a citação, e tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito, tal correção, quanto ao polo passivo da demanda, não acarreta qualquer prejuízo de ordem processual ou que repercuta na ampla defesa ou contraditório, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Passo a análise do Recurso de apelação.

O presente processo foi extinto sem julgamento de mérito, considerando o julgador que não foi juntada a via original do contrato e que não houve documento digital hábil para embasar a ação de busca e apreensão.

No caso legal (concreto), afirma o recorrente que a ação de busca e apreensão se baseia em contrato de financiamento assinado digitalmente. Sendo este hábil para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesses casos, a jurisprudência, vem adotando o entendimento segundo o qual se exige que o contrato assinado digitalmente deva possuir padrões de autenticidade de autoridade certificadora cadastrada perante o ICP-Brasil ou, em casos excepcionais (§ 2º do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200 -2/2001), de outros meios eletrônicos ou digitais que possa validar a autoria e autenticidade do documento (senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, criptografia pelo algoritmo SHA-256, etc.).

Sobre a questão, vejamos:

Direito Civil. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão . Contrato de Financiamento Com Garantia Fiduciária. Decisão Judicial que não Considerou Válida a Assinatura Digital Aposta no Contrato. Inexistência de Certificação da Assinatura do Signatário Por Autoridade Certificadora Credenciada Pelo ICP-Brasil ou Outro Meio Válido (Exceção do § 2º do Art. 10 da Medida Provisória n . 2.200-2/2001). Ausência dos Requisitos Exigidos Pelo Art. 319 e Art . 320 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). Parte Autora que Intimada Para Emendar a Petição Inicial Não Trouxe aos Autos a Certificação da Assinatura Digital do Signatário . Requisito Indispensável Para a Admissibilidade do Processamento da Ação. Indeferimento da Petição Inicial ( Parágrafo Único do Art. 321 da Lei n. 13 .105/2015). Extinção do Processo Sem Resolução do Mérito. Inc. I do Art . 485 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). RECURSO CONHECIDO . NEGA PROVIMENTO. 1. A petição inicial deve atender adequadamente os requisitos elencados nos arts. 319 e 320 da Lei n . 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 2. A irregularidade da peça processual inicial não permite ao Magistrado dar continuidade ao regular desenvolvimento dos atos procedimentais para, então, deflagrar a triangularização do processo . 3
. In casu, a prova da autenticidade da assinatura do contratante é elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão que, então, depende da celeridade do processo e apreensão do bem previamente à citação da Parte adversa. 4. O douto Magistrado foi cauteloso em determinar, em várias ocasiões, a emenda à inicial, o que, todavia, não restou cumprida pela Parte Autora, fato este, que deu ensejo ao indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art . 321 da lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 5 . No caso legal (concreto), a ação de busca e apreensão se baseia em contrato de financiamento assinado digitalmente. Nesses casos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com esteio em julgado do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando o entendimento segundo o qual se exige que o contrato assinado digitalmente deva possuir padrões de autenticidade de autoridade certificadora cadastrada perante o ICP-Brasil ou, em casos excepcionais (à exceção do § 2º do art. 10 da Medida Provisória n. 2 .200-2/2001), de outros meios eletrônicos ou digitais que possa validar a autoria e autenticidade do documento (senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, etc.). 6. No caso dos Autos, percebe-se dos documentos juntados com a petição inicial, especialmente o contrato de financiamento, que não há provas em relação a certificação da assinatura digital do signatário, vale dizer, não há prova do aceite ou da concordância expressa do signatário quanto à forma de assinatura do contrato.
7. Com o indeferimento da petição inicial, extingue-se o processo sem resolução do mérito, com fulcro no inc. I do art. 485 da Lei n . 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 8. No caso dos Autos, tendo-se em conta que a Parte Ré não foi citada, e, portanto, não havendo a regular e válida integralização da relação jurídico-processual, deixa-se de estipular condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não houve atuação do Advogado da Parte adversa .

(TJ-PR 0000391-37.2023.8.16 .0095 Irati, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL AO FUNDAMENTO DO NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA NA FORMA DOS ARTS. 485, I E 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C, TODOS DO NOVO CPC. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A SUA VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2 .200/2001. DESPACHO PARA EMENDAR A INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA PELO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da matéria recursal reside em verificar se merece reforma a sentença de piso que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da inicial, posto que o autor não logrou êxito em comprovar a validade da assinatura eletrônica no contrato objeto da lide . 2.
Tem-se que a Medida Provisória 2.200-2, em vigor desde 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, para regulamentar a assinatura de documentos e transações realizadas eletronicamente percebe-se que certificação pela ICP-Brasil não se configura como o único meio para se reconhecer a validade e autenticidade da assinatura eletrônica "desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento." . 3. Ao analisar o contrato objeto da lide às fls 33/38 e fls. 39/41, ambos assinados digitalmente, verifica-se evidente irregularidade, posto que não houve juntada de documentos pessoais do contratante, nem a confirmação por biometria facial, muito menos informações que identificam e registram os signatários, que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da Operação.
4 . De mais a mais, ainda que fosse cabível reconhecer a assinatura digital nos moldes dos contratos acostados aos autos, tem-se que o prazo final para emenda a inicial era a data de 22/08/2022 (fls. 60). Ocorre que, o causídico da parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, apenas juntando petição às fls. 68/69 na data de 13/09/2022, falhando em cumprir a determinação judicial no prazo adequado . Nesse sentido, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 321 e § único do CPC 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicada pelo sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200692-11.2022 .8.06.0128 Morada Nova, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)

Sobre a questão, O STJ concluiu que, uma vez estabelecido acordo entre as partes sobre o método de assinatura eletrônica, este deve ser respeitado, desde que garantidos os padrões de integridade e autenticidade necessários, conforme se denota do REsp. n.

2159442/PR:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES.

4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.)

(...)

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual

Contudo, no caso dos Autos, percebe-se dos documentos juntados com a petição inicial, especialmente o contrato de financiamento, que não há comprovante de autenticidade anexo à cártula eletrônica, com código de autenticação "hash" do documento original ou outro meio que possa validar a autoria e autenticidade do documento.

Sabe-se que é admissível a autenticação da assinatura e a integridade documental feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil , mas a assinatura que dispensa a certificação digital é criada através da associação de um conjunto de informações como a
geolocalização
, o endereço do computador na internet, senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, entre outros elementos.

E no caso em apreço consta apenas um contrato com assinatura que não resta nítido se se deu de forma digital ou se o documento foi assinado de forma manuscrita e digitalizado posteriormente, sem observar outros meios eletrônicos ou digitais que possa validar a autoria e autenticidade do documento. Além disso, não se sabe quem é que assina o documento em nome da pessoa jurídica AGROROCHA TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA, uma vez que o autor deixou de apresentar os documentos pertinentes à pessoa jurídica requerida, sendo indispensável a juntada de documentos do contratante, inclusive, para identificar-se o signatário do contrato.

Portanto, não há elementos para desconstituir a sentença, que deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV c/c 320 e 321 do CPC, de acordo com a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025